Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-16.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM 1/6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Materialidade e autoria do delito de furto qualificado majorado pelo repouso noturno imputado a ambos os réus devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da testemunha policial que os visualizou preparando a subtração da res furtiva e os localizou, instantes após, na posse dos bens subtraídos, tendo a versão sido devidamente confirmada tanto na delegacia quanto em juízo.
2. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
3. Em que pese a inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância atenuante/agravante, este eg. Tribunal vem se posicionando majoritariamente pelo uso da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal para a redução/aumento da reprimenda.
4. Reconhecida a confissão espontânea e não havendo agravantes, deve ser aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto).
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.